Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 146, § 1o, POR SETE VEZES, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIADE DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE SUPOSTA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA COM DOIS ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA ADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de demonstradas a adequação e imprescindibilidade da medida.
2. Por ser medida excepcional, a prisão preventiva exige do julgador, além dos já conhecidos requisitos do “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”, especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade, em exercício de ponderação ante outros direitos resguardados – a exemplo da melhor situação e proteção ao desenvolvimento da criança.
3. A gravidade dos crimes dissociada de elementos concretos dos eventos delituosos, juntamente com as condições favoráveis da paciente, e o fato de ser genitora de criança com apenas 2 (dois) anos de idade, evidencia que a imposição da prisão domiciliar mostra-se mais razoável e adequada.
4. Ordem parcialmente concedida.